Tribunal: TJMT
Processo: 1049790-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049790-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEDIR NUNES DUARTE - CPF: 274.305.531-68 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
— LAUDO PERICIAL — PRESCINDIBILIDADE DA EXIGÊNGIA DE ESPECIALIDADE DO MÉDICO PERITO.

AUXÍLIO-ACIDENTE — INADMISSIBILIDADE DO RECEBIMENTO — AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.

Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Joedir Nunes Duarte
contra a sentença (Id.

125500656) prolatada em
ação para concessão de benefício de auxílio acidente previdenciário
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Assegura que “
conforme histórico médico anexo ao petitório inicial, datado de 12/12/2018
, [...]
encontra-se com redução e limitação para exercer a sua profissão em razão da sequela, o que o torna incapaz para o seu trabalho habitual, com a função de motoboy, ocupação está que demanda grande esforço na região afetada, o que por si só já dá direito ao benefício de auxílio acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91
.”.

Assevera que o laudo pericial é nulo, pois o perito nomeado não atua na área de ortopedia/traumatologia, além disso, não foi relatado o real estado de saúde do autor, que apresenta sequelas em decorrência de acidente de trabalho.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 126218652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos, uma vez que não há redução da capacidade laboral.

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida ao ID 25888316.

Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta decisão.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 125500656 – fls. 4).

Joedir Nunes Duarte, atualmente com cinquenta e sete (57) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
motoboy
que resultou em
sequelas de traumatismos do membro superior (CID 10 T92)
, ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

No extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS está registrado a percepção de
auxílio-doença acidentário no 625.163.298-8 (espécie 91)
pelo período de 10 de outubro de 2018 a 23 de novembro do mesmo ano (Id. 125499713 – fls. 8).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

Pois bem.

A exigência de especialidade do médico perito não constitui requisito de validade do laudo pericial, mas tão somente a profissão de médico.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial
, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1557531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1.
A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz
.

2.
Se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, deverá escusar-se do encargo, pois comprometido com a ciência e a ética médica
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1514268/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Ademais, intimado para manifestar sobre o teor do laudo pericial, o apelado não requereu o reconhecimento de nulidade ou a realização de outra perícia; logo, está a se cuidar da denominada
nulidade de algibeira
, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, Terceira Turma, REsp 756885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007).

Por sua vez, o laudo pericial descreve:

[...] 5. Conclusão:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. Resposta aos quesitos:

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, dezembro de 2018.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de amputação traumática da falange distal do 2o quirodáctilo direito, consolidada clinicamente.

[...]

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual
.

[...]

c) Do Requerido:

6 – Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Motoboy. Realiza a entrega em domicílios de medicamentos, utilizando uma moto.

[...]

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta:
Não há limitação para o exercício da atividade profissional
.

[...]

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta:
Não há incapacidade para a atividade laborativa habitual
. [...]. (Id. 125499743).

Constata-se pela perícia médica que o apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

O benefício previdenciário pretendido pela apelante está previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997).

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Logo, repise-se, para a concessão do auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente do trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral, o que, no caso, não restou constatado.

[...] 1.
O laudo pericial, concluiu que o Agravante não se encontra incapacitado para o trabalho, tampouco a suscitada sequela ocasionou diminuição efetiva da sua capacidade laboral
.

2. [...]
No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
. (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0025390-41.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 8 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

[...]
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1007940-34.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 25 de julho de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022